Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-67.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIDADE DO SUJEITO. RÉU PADRASTO DA VÍTIMA. CUMULATIVIDADE COM A AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. COABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É possível a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável. Precedentes do STJ.
2. No caso, a causa de aumento refere-se à qualidade do sujeito (padrasto), enquanto a agravante refere-se às circunstâncias do fato (prevalência de relações domésticas, coabitação), caracterizando situações distintas.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.